Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Estando o contrato de locação desprovido de garantias e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.